Tribunal: TJDFT
Processo: 0740665-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740665-11.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA RECORRIDOS: DANILO DIEGO CIRILO, MÁRCIA DE PÁDUA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITO EDUCACIONAL. FUNDAÇÃO PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que reconheceu a relação de consumo entre as partes e declinou da competência para Circunscrição Judiciária em que está domiciliado o consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a incidência do CDC ao contrato de crédito educativo firmado com a Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica que deriva da concessão de crédito privado com fins estudantis, pois se enquadra como consumidor o estudante que utiliza o serviço como destinatário final, assim como se configuram fornecedores as exequentes que prestam serviços educacionais e de concessão de crédito, sendo, inclusive, remunerados, por mensalidades e taxa de administração (artigos 2o e 3o, caput e §2o, do CDC). 4. Não obstante o caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos, a FUNDACRED é entidade privada e sua natureza jurídica de fundação não tem o condão de afastar a aplicação das normas de proteção e defesa inseridas no CDC. 5. A inexistência de relação de consumo reconhecida no julgamento pelo STJ do REsp 1.155.684/RN, Tema 350, submetido ao rito dos repetitivos, aplica-se tão somente às hipóteses de crédito educativo oriundo do programa de Financiamento Estudantil – FIES, situação distinta do caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido deu aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, interpretação divergente do entendimento adotado pelo TJBA, TJMG e pelo STJ, acerca da inexistência de relação de consumo e consequente inaplicabilidade do CDC nos contratos de crédito educativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030